Tribunal: STF
Processo: AP 2556
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANDRE WILSON GUERRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 11.982/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, da seguinte forma (eDoc. 84, fls. 148-159):



    Imputação 



    O Sr. Andre Wilson Guerra, de maneira livre, consciente e voluntária, pelo menos a partir do início do processo eleitoral de 2022 e até o dia 8.1.2023, por meio de mensagens eletrônicas e encontros em acampamentos em frente a unidades militares, associou-se a centenas de outras pessoas, com o objetivo de praticar atos que se voltavam contra a higidez do sistema eleitoral. O caso se subsome ao tipo do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). 



    No mesmo contexto, Andre Wilson Guerra, pelo menos a partir do in ício do processo eleitoral de 2022 e até o dia 8.1.2023, de maneira livre, consciente e voluntária, em unidade de desígnios com outras centenas de pessoas, por meio de mensagens eletrônicas, postagens em redes sociais e encontros em acampamentos em frente a unidades militares, incitou publicamente a animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais. O caso se subsome ao tipo do delito de incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal). 



    (...)



    O denunciado, especificamente 



    No caso específico do denunciado Andre Wilson Guerra, há provas suficientes de sua adesão à associação criminosa que se estabeleceu no acampamento instalado em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília/DF. 



    O denunciado, unido subjetivamente aos demais integrantes do grupo que demandava o fechamento do Supremo Tribunal Federal e a decretação de intervenção militar, com o nítido objetivo de incitar e insuflar as Forças Armadas a agir contra os Poderes Constitucionais, publicou vídeos e realizou postagens em suas redes sociais em que manifestava o desejo de promover atos antidemocráticos visando a destituir o governo legitimamente eleito. 



    O denunciado participou ativamente do acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, na cidade de Brasília/DF. A Polícia Federal identificou diversas publicações realizadas nas redes sociais do denunciado, em que ele convocava seus seguidores para os atos antidemocráticos, bem como para realizar ataques pessoais e ameaças a autoridades públicas, nesse teor: 



    (...)



    O denunciado publicou diversas imagens no seu instagram, das quais se pôde extrair a sua presença na cidade de Brasília/DF, bem como no acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília/DF. 



    (...)



    Demonstrada, portanto, a adesão de Andre Wilson Guerra à associação criminosa denunciada e a prática de incitação criminosa no contexto dos atos antidemocráticos que culminaram nos atos violentos de 8.1.2023.” 



    O réu foi preso preventivamente, após representação da Polícia Federal, em razão das supostas ações de incitação para a prática de atos antidemocráticos e de ameaças pessoais à autoridades públicas.



    Em audiência de custódia, realizada em 5/12/2023, o Defensor Público da União, Dr. Antônio Ezequiel, manifestou-se pela instauração de incidente de insanidade mental. No mesmo sentido, requereu a Procuradoria-Geral da República em manifestação de 6/12/2023 (f. 79). 



    Em decisão de 6/12/2023, autorizei a realização do exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do investigado ANDRÉ WILSON GUERRA (eDoc. 83, fls. 118-119).



    Em 9/5/2024, o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, laudo médico a respeito da sanidade mental de ANDRÉ WILSON GUERRA (eDoc. 84, fls. 132-141). 



    O ora denunciado, ANDRE WILSON GUERRA, foi notificado no dia 5/6/2024 (eDoc. 102, fls. 2-3) e não apresentou resposta à acusação no prazo legal (eDoc. 145). 



    A Denúncia foi recebida em Sessão Virtual de 16/8/2024 a 23/8/2024, em Acórdão assim ementado:



    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



    2. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    3. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    4. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    5. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    6. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de ANDRE WILSON GUERRA, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 20/6/2024, determinei a substituição da prisão preventiva do acusado ANDRE WILSON GUERRA, por prisão domiciliar, acrescida da imposição de medidas cautelares (eDoc106).



    A Ação Penal foi distribuída em 3/10/2024 (eDoc. 191).



    Em 9/10/2024, determinei a citação do réu para ciência dos termos da acusação, bem como sua intimação para apresentação de defesa prévia (eDoc. 196), oportunidade na qual, por meio de sua defesa constituída, sustentou a incompetência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar o denunciado; a inépcia da denúncia; o arrependimento eficaz; e a inimputabilidade do acusado.



    Ao final, arrolou 4 (quatro) testemunhas (eDoc. 210).



    Em seguida, foi designada audiência de instrução, realizada em 13/11/2024, pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. André Saloman Tudisco (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), ocasião em que foi homologada a desistência da oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e foram ouvidas as testemunhas Maria Lúcia Rauch Pereira, José Adison Melo e José Messias de Souza. Em relação à testemunha Antônio Luiz Ferreira de Souza, houve a desistência, regularmente homologada pelo Juiz Auxiliar.



    No mesmo dia, procedeu-se ao interrogatório do réu ANDRÉ WILSON GUERRA, o qual optou por exercer o direito constitucional ao silêncio.



    Os termos de audiência, bem como a gravação dos respectivos atos, foram disponibilizados nos autos pela Secretaria Judiciária (eDocs. ). 



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), a Procuradoria-Geral da República informou não possuir diligências adicionais a serem produzidas (eDoc. 238) e a Defesa não se manifestou.



    Em 17/12/2024, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 243).



    Em 14/1/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais na qual requereu a absolvição imprópria de ANDRÉ WILSON GUERRA, diante de sua reconhecida inimputabilidade, aplicando-se a medida de segurança prevista no art. 96, I, sem prejuízo do disposto no art. 42, ambos do Código Penal (eDoc. 264).



    A defesa de ANDRÉ WILSON GUERRA apresentou alegações finais requerendo a absolvição ou isenção de pena do réu, em razão da sua inimputabilidade. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena em seu patamar mínimo (eDoc. 256).



    É o breve relato. DECIDO.



    1. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 08/01/2023. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E O CONTEXTO DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS – CO-AUTORIA DE ANDRÉ WILSON GUERRA.



    O PLENÁRIO do SUPREMO, nos julgamentos de mérito das Aps 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1066, 1115, 1264, 1405 (j. SV 15/12/2023 a 05/02/2024), de minha relatoria, definiu que a hipótese dos atos antidemocráticos de 8/1/2023 ocorreu em associação criminosa e no contexto de crimes multitudinários ou de multidão. 



    O Ministério Público imputou a ANDRÉ WILSON GUERRA as condutas descritas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em crimes de natureza multitudinária, a individualização detalhada das condutas encontra barreiras intransponíveis pela própria característica coletiva da conduta, não restando dúvidas, contudo, de que TODOS contribuem para o resultado, eis que se trata de uma ação conjunta, perpetrada por inúmeros agentes, direcionada ao mesmo fim.



    Como ensinado por NILO BATISTA,



    “De índole completamente diversa é a hipótese do chamado crime multitudinário: parte aqui o legislador (art. 65, inc. III, al. e) de noções produzidas pela criminologia positivista a respeito de influências desinibidoras e ativantes que a multidão em tumulto teria sobre o indivíduo; (…) Os crimes plurissubjetivos admitem a participação, devendo-se observar que qualquer auxílio ao fato converte o cúmplice em autor direto” (Concurso de agentes – uma investigação sobre os problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro. 2ºed – São Paulo: Editora Lumen Juris, 2004).



    No mesmo sentido, os ensinamentos de JULIO FABBRINI MIRABETE:



    “é possível o cometimento de crime pela multidão delinquente, como nas hipóteses de linchamento, depredação, saque etc. Responderão todos os agentes por homicídio, dano, roubo, nesses exemplos, mas terão as penas atenuadas aqueles que cometerem o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocaram (art. 65, III, e). A pena, por sua vez, será agravada para os líderes, os que promoveram ou organizaram a cooperação no crime ou dirigiram a atividade dos demais agentes (art. 62, I)”. (Manual de Direito Penal: parte geral: arts. 1º a 120 do CP – volume 1/ Julio Fabbrini Mirabete, Renato N. Fabbrini– 34. Ed. – São Paulo, Atlas, 2019,página 234).



    Trata-se do mesmo posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação aos requisitos necessários para a tipificação dos crimes multitudinários ou de autoria coletiva, pois, ao analisar hipótese de crime de dano qualificado imputado a diversas pessoas pelo fato de haverem depredado as instalações de delegacia policial, em protesto contra a posse de novo titular, decidiu:



    “nos crimes multitudinários, ou de autoria coletiva, a denúncia pode narrar genericamente a participação de cada agente, cuja conduta específica é apurada no curso do processo desde que se permita o exercício do direito de defesa” (HC 73638, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Julgamento: 30/04/1996, Publicação: 07/06/1996).



    Nesse mesmo sentido: HC 75868, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 10/02/1998, DJ 06-06-2003; HC 73638, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 34/04/1996, DJ 07-06- 96); HC 71899, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 04/04/1995, DJ 02-06-95).



    É o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:



    “(...) não é inepta a denúncia, nem se reveste de qualquer vício a sentença condenatória nela baseada, se, em se tratando de crime multitudinário, não se descreve a conduta individualizada de cada participante da quadrilha” (REsp n. 128.875/RJ, Rel. Min. Anselmo Santiago, Sexta Turma, julgado em 16/12/1997, DJ de 29/6/1998, p. 340.)



    Dessa maneira, os argumentos trazidos pela Procuradoria-Geral da República demonstram que, embora não seja possível precisar o momento exato em que houve a adesão subjetiva, ou a associação, para a prática de crimes, é certo que ela se deu anteriormente ao dia 08 de janeiro de 2023.



    Em verdade, é fato notório que, após a proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022 pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE), constatou-se a difusão de diversos atos antidemocráticos, com a prática de violência e grave ameaça às pessoas, como o bloqueio do tráfego em diversas rodovias do país, e o episódio ocorrido no dia 12/12/2022, data da diplomação dos eleitos perante o TSE, no qual manifestantes praticaram vandalismo e depredação nos arredores do edifício-sede da Polícia Federal em Brasília, tudo com o intuito de abolição do Estado Democrático de Direito, pleiteando um golpe militar e o retorno da Ditadura. 



    O relatório elaborado pelo Interventor Federal, RICARDO CAPPELLI (fls. 17/52), designado pelo Decreto nº 11.377, de 08 de janeiro de 2023, traz a informação de que o acampamento em frente ao Quartel-General do Exército (QGEx) foi montado em 01/11/2022, ou seja, no dia seguinte à divulgação dos resultados da Eleição Presidencial que, em segundo turno, se encerrou em 30/10/2022. 



    Já no dia 15/11/2022 era visível a aglomeração de pessoas em frente ao referido QGEx.



    Também houve intensa participação de caminhoneiros, tendo o primeiro comboio chegado no dia 6/11/2022, com seus veículos alocados em espaços destinados pelos militares. 



    Perto do dia 12/12/2022, data da diplomação dos eleitos pelo TSE, verificou-se a escalada violenta dos protestos, com o bloqueio das vias públicas em Brasília em frente ao Aeroporto de Brasília e hotel onde se hospedava o Presidente eleito. No dia da diplomação foram praticados atos de extrema violência, marcados por enfrentamento das forças de segurança pública.



    No dia 24/12/2022 foi localizado artefato explosivo junto a um caminhão-tanque, tendo os autores sido identificados e presos, bem como declarado que o planejamento do crime ocorreu no acampamento do QGEx.



    Ainda sobre o referido relatório, em 25/12/2022, verificou-se que manifestantes tentaram se aproximar da Praça dos Três Poderes e, durante abordagem policial, foram constatadas a posse de rádios de transmissão, bolas de gudes (que são utilizadas para dificultar o avanço da cavalaria) e arma branca (faca).



    Na Denúncia, a Procuradoria-Geral da República consigna que “há provas suficientes de sua adesão à associação criminosa que se estabeleceu no acampamento instalado em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília/DF”. 



    O panorama exposto evidencia que os propósitos criminosos eram plenamente difundidos e conhecidos ex ante, tendo em vista que os manifestantes insuflavam as Forças Armadas à tomada violenta do poder. 



    A ação delituosa visava impedir, de forma contínua, o exercício dos Poderes Constitucionais e ocasionar a deposição do governo legitimamente constituído, com a indispensável participação do Exército Brasileiro a sair às ruas para estabelecer e consolidar o regime de exceção pretendido pelos acampados, tendo como pano de fundo uma suposta fraude eleitoral e o exercício arbitrário dos Poderes Constituídos.



    Justamente por isso houve a aglomeração de pessoas em acampamentos, não somente em Brasília, mas em todo o país, com intuito de provocar amotinamento daqueles submetidos ao regime castrense para que houvesse uma “intervenção militar” e o afastamento das autoridades democraticamente eleitas para o exercício do Poder Executivo. 



    A agregação de pessoas que ocorria desde novembro de 2022 e o insuflamento, durante meses, à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado culminaram na prática dos crimes multitudinários de 08/01/2023, assim como, obviamente, as ações direcionadas a arregimentar pessoas dispostas à tomada violenta do poder.



    Já no dia 08/01/2023, por volta das 13h00, teve início a marcha com destino à Esplanada dos Ministérios, ocorrendo o rompimento da linha de revista que estava nas proximidades da Catedral por volta das 14h25. 



    Próximo às 14h45 houve o rompimento da barreira de contenção policial, o que viabilizou que a turba prosseguisse em direção ao Congresso Nacional (retirada dos gradis por volta das 14h43). 



    Aproximadamente às 15h00, ocorreu a invasão da parte interna do Congresso Nacional. Às 15h10 outro grupo adentrou o estacionamento e a parte de trás do Palácio do Planalto, subindo a rampa às 15h20. Às 15h30 foi rompida parte da estrutura de segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a invasão do local por 300 (trezentos) criminosos, que iniciaram a depredação do prédio. A retomada dos prédios só foi alcançada na noite do dia 08/01/2023, com a prisão em flagrante de centenas de invasores.



    Portanto, relativamente à materialidade, constata-se o contexto de crimes multitudinários, conforme reconhecido anteriormente por esta SUPREMA CORTE no momento do recebimento da denúncia, em Acórdão assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



    2. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    3. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    4. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    5. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. 



    6. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de ANDRÉ WILSON GUERRA, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.”



    Saliente-se que o PLENÁRIO do SUPREMO, nos julgamentos de mérito das APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1066, 1115, 1264, 1405 (j. SV 15/12/2023 a 05/02/2024), de minha relatoria, definiu que a hipótese dos atos antidemocráticos de 8/1/2023 ocorreu em associação criminosa e no contexto de crimes multitudinários ou de multidão.



    Nesse sentido, destaco o voto do Ministro CRISTIANO ZANIN (AP 1060, de minha Relatoria, Sessão Plenária de 13/9/23):    



     



    Essa forma de praticar crimes, especialmente na era da internet, está sendo estudada nos mais diversos países e causa enorme inquietude. Tais estudos nos oferecem a ideia de que os crimes praticados por multidões em tumulto indicam a presença de uma espécie de contágio mental que transforma os aderentes em “massa de manobra”. De fato, uma análise multidisciplinar do tema mostra que no caso das multidões em tumulto diversos fenômenos psicológicos entram em ação para criar uma ideia de “sugestionabilidade”: os componentes da turba passam a exercer uma enorme influência recíproca, desencadeando um efeito manada, apto a gerar o que se chama de “desinvidualização” (ou perda das características individuais), que pode levar à prática de atos ilícitos de enorme gravidade.  



     



    No mesmo sentido votou o Ministro LUIZ FUX:  



     



    Eu fiz algumas anotações, Senhora Presidente, porque, no meu modo de ver, bastaria acompanhar o voto do Relator, de que efetivamente nós estamos diante de um crime multitudinário. Esses delitos foram praticados por uma multidão espontaneamente organizada no sentido de um comportamento comum contra pessoas e coisas. Eles têm as suas características. O agrupamento de pessoas foi organizado de forma espontânea - falou-se em Festa da Selma -, há liderança e organicidade, que estão sendo apuradas por sua Excelência o Ministro Alexandre de Moraes, e foram impulsionadas pela emoção e pelo tumulto com um objetivo comum. 



    Igualmente votou a então Presidente da CORTE, Ministra ROSA WEBER:  



     



    Com efeito, sobressai do inventário probatório: (i) agrupamento humano armado, dotado de estabilidade e permanência, (ii) reunido, mediante prévio concerto engendrado nas plataformas de social media, (iii) para praticar uma série indefinida de crimes, (iv) materializados nos ataques ao patrimônio da União e a inúmeros bens tombados, bem como na tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito – impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais – e de depor o governo legitimamente constituído, expõe a presença dos elementos que compõem a estrutura normativo-típica dos crimes (contra o patrimônio público e contra as instituições democráticas) reportados na peça acusatória. 



     



    O conjunto probatório acostado aos autos corrobora que o réu estava na Capital Federal no dia 08/01/2023 e participou de manifestação de apoio a uma intervenção militar. Para tanto, aderiu ao grupo que se dirigiu à Praça dos Três Poderes. 



    2- ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). 



    Dispõe a norma penal em epígrafe:



    Associação Criminosa



    Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.



    Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. 



    O Ministério Público sustenta que, embora não seja possível precisar o momento exato em que houve a adesão, ou a associação, para a prática de crimes, é certo que ela se deu anteriormente ao dia 8 de janeiro de 2023.



    Isso porque o acampamento montado em frente aos quartéis generais, mais especificamente o situado em Brasília, apresentava uma complexa e engenhosa organização, demonstrando a estabilidade e a permanência da associação, pressuposto do tipo objetivo.



    Conforme demonstrado pelo Parquet, o propósito criminoso era plenamente difundido e conhecido ex ante, tendo em vista que os manifestantes insuflavam as Forças Armadas à tomada do poder. Há diversos registros, inclusive, como apontado pela PGR, sobre a estrutura e a organização observadas no acampamento montado no QGEx, comprovando a materialidade do delito de associação criminosa, conforme detalhado nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público:



    “A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas nos autos, notadamente nas diversas publicações realizadas pelo réu em suas redes sociais, com conteúdo de incitação ao crime e ataques pessoais e ameaças a autoridades públicas. Confira-se um dos trechos: 



    (...)



    Imagens do réu publicadas em seu perfil na rede social Instagram comprovam, ainda, sua presença no acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército. Outras publicações na mesma rede continham ameaças ao eminente Ministro Alexandre de Moraes e incitação de animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constituídos. 



    No mesmo sentido, na Informação de Polícia Judiciária n. 122/2024 há diálogos entre André Wilson Guerra e diversos perfis, nos quais o réu incitava atos antidemocráticos e a violência contra autoridades públicas. 



    (...)



    No ponto, o delito de associação criminosa tutela a paz pública e constitui crime formal, de consumação antecipada. Sua configuração ocorre quando um conjunto de ao menos três pessoas se reúne com a finalidade de praticar número indeterminado de crimes, que não precisam se consumar. O verbo nuclear do tipo “associar” faz referência a uma reunião não eventual de pessoas, de modo que, para a configuração do tipo, é fundamental que um caráter relativamente duradouro seja verificado no agrupamento. 



    A consumação do crime é verificada no momento em que ocorre a integração do terceiro sujeito ao grupo, bastando, portanto, que seja praticada a conduta prevista no núcleo do tipo (associar-se), tendo por propósito o fim específico de cometer crimes. No ponto, ainda que não seja possível precisar o instante em que o terceiro sujeito aderiu ao grupo, associando-se para a prática de crimes, é certo que referido momento ocorreu anteriormente a 8.1.2023, de modo que a incidência no tipo penal de associação criminosa prescinde da participação efetiva nos atos violentos verificados. 



    Referida conclusão é confirmada pelo fato de o acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília-DF, possuir complexa organização, com distribuição das tendas em setores específicos, sendo destinadas à cozinha e despensa, a medicamentos e atendimento médico, e ao fornecimento de energia por geradores. A presença de acesso à internet, informações, local para realização de cultos religiosos e diversas outras organizações internas afasta a tese de ausência de estabilidade e permanência da associação formada. 



    O insuflamento à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado ocorreu de forma constante e reiterada, com a incitação pública à prática de crimes pelos associados, culminando nos crimes multitudinários de 8.1.2023. 



    A associação atuava dolosamente, unida pelo vínculo subjetivo. No ponto, deve ser anotado não ser necessário, para a configuração do vínculo subjetivo, que os agentes se conheçam, bastando a ação por imitação ou sugestão. Referida sugestão deflagradora do comportamento multitudinário iniciou-se antes mesmo de 8.1.2023, sob a forma de instigação, replicada instantaneamente por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais, almejando a insurgência popular. O fluxo de mensagens e materiais difundidos para arregimentar o grupo fazia expressa referência aos propósitos de “tomada de poder”, em uma investida que “não teria dia para acabar”. Não há que se cogitar, assim, de uma mera manifestação pacífica.



    No mesmo sentido, não é exigido que a conduta de todos seja idêntica, desde que se insira na linha de desdobramento causal dos fatos típicos puníveis. A instrução probatória comprovou que o réu se aliou subjetivamente à associação criminosa (consciência da colaboração e voluntária adesão), com estabilidade e permanência, objetivando a prática das figuras típicas imputadas (finalidades compartilhadas), sendo o resultado produto de uma obra comum. Não há falar, portanto, em individualização insuficiente da conduta. 



    Assim, não importa se a adesão foi anterior ou concomitante à execução do delito, mas, sim, que a conduta praticada por cada agente influencie no resultado criminoso, como ocorreu na espécie. De fato, ainda que o réu tenha chegado ao acampamento em momento posterior à sua criação, o mero fato de ter aderido subjetivamente ao propósito ilícito difundido pela estrutura é suficiente para a configuração do tipo penal.” 



    Sobre os tipos penais imputados ao acusado, o Ministério Público prosseguiu, ressaltando que o crime de associação criminosa, ao tutelar a paz pública, é crime formal de consumação antecipada, configurado quando três ou mais pessoas se reúnem com a intenção de cometer crimes indeterminados, os quais independem da efetiva consumação.



    A